Tribunal: TJMT
Processo: 0007305-84.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CERTIDÕES CONTRADITÓRIAS – MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO CURSO DO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO.
Inexiste cerceamento de defesa, quando os documentos constantes dos autos são suficientes para resolução da demanda.
Nos termos do §1o do artigo 1.013 do atual CPC, apenas as questões suscitadas e discutidas no processo constituirão objeto de apreciação de julgamento pelo Tribunal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007305-84.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELZENICE NUNES DA SILVA - CPF: 317.903.211-15 (APELADO), VANESSA SIQUEIRA MELO - CPF: 020.830.671-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EURIPEDES LUIZ ESTEVES - CPF: 202.300.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUISIO LOPES RICARDO - CPF: 240.327.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEAMITO BORGES MORAIS DE CAMARGO - CPF: 844.826.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZENIR BARROS FERREIRA - CPF: 593.673.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CERTIDÕES CONTRADITÓRIAS – MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO CURSO DO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO.

Inexiste cerceamento de defesa, quando os documentos constantes dos autos são suficientes para resolução da demanda.

Nos termos do §1
o
do artigo 1.013 do atual CPC, apenas as questões suscitadas e discutidas no processo constituirão objeto de apreciação de julgamento pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, oposta pela Recorrida, págs. 01/03 (id. 33447462).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, suscitando a prejudicial de cerceamento de defesa, já que a instrução probatória faz-se necessária para dirimir a dúvida quanto à propriedade do bem, objeto dos Embargos de Terceiro. No mérito, alega que a propriedade não ficou comprovada pela Apelada, uma vez que possui uma certidão do 1
o
Ofício de Barra do Garças, atestando que o bem pertencia à empresa E. L. Esteves Imobiliária que figura no polo passivo da Execução Fiscal n. 115/2013.

Aduz que o ônus da prova dos fatos constitutivos do suposto direito é da parte autora, ora Recorrida.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/04 (id. 33447473).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que,

nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, oposta pela Recorrida, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Elzenice Nunes da Silva, em vista do cumprimento do mandado de penhora e avaliação do imóvel localizado na Quadra A-4, Lote n. 05, do Bairro Vila Maria, no Município de Barra do Garças, decorrente da ordem judicial, prolatada na Execução Fiscal código n. 34148, proposta pelo Estado de Mato Grosso, contra a empresa E. L. Esteves Imobiliária, opôs a Ação de Embargos de Terceiro, sustentando que o imóvel é de sua propriedade.

Sustentou, na inicial, que adquiriu o bem imóvel no ano de 1996, por meio de doação, realizada pelo Município de Barra do Garças, conforme comprovam o Título Definitivo de Propriedade e a Escritura Pública, devidamente registrada no Cartório do 1
o
Ofício do referido Município.

Ao apreciar o pedido, o Juízo singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos constam, nos termos do artigo 487, I, do CPC JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, acolhendo os presentes embargos de terceiro, por entender que ficou provada a propriedade da embargante em relação ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), penhorado nos autos da Ação de Execução de cód. 34148.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Recorrente defende a ocorrência de cerceamento de defesa, já que a instrução é necessária para dirimir a dúvida, quanto à propriedade do bem, objeto da Ação de Embargos de Terceiro.

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que a prejudicial deve ser afastada, uma vez que os documentos constantes dos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, ou seja, para verificar se a Recorrida é, ou não, a real proprietária do bem litigioso.

Por tais considerações, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do Mérito

Sabe-se que os Embargos de Terceiro são o principal mecanismo de defesa daqueles que, não sendo partes de um processo, podem ter seu direito real ameaçado pela decisão nele proferida.

Legitimado para propô-los é todo aquele que, embora não participe do processo principal, possa ser afetado, em sua posse ou propriedade, pela execução, conforme previsão do § 1
o
do artigo 674 do atual CPC:

Art. 674 - (...).

§ 1
o
- Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Nos termos do artigo 677 do atual CPC, compete ao autor demonstrar sua qualidade de terceiro, fazer prova sumária de sua posse e oferecer, desde logo, os documentos e o rol de testemunhas, essenciais à propositura da ação:

Art. 677 - Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária da sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

Da análise do caderno processual, verifico que o Recorrente, na Impugnação aos Embargos de Terceiro, defendeu, apenas, a ausência de interesse processual, sobre o fundamento de que a Recorrida não comprovou ter havido penhora sobre o bem de qual alega ser proprietária. Veja-se:

2. PRELIMINARMENTE.

2.1-IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL.

A embargante apresentou os presentes embargos de terceiros, sob o fundamento de que o seu imóvel fora avaliado no processo de execução Cod. 34148.

Entretanto, da análise do processo de execução fiscal em apenso (Cód. 34148), verifica-se que, embora a executada tenha sido intimada para apresentar título de propriedade dos bens ofertados a penhora, jamais trouxe aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a sua propriedade, não tendo a penhora se efetivado, conforme consta na manifestação de fls. 148/152.

É cediço que o interesse processual concretiza-se com a demonstração da necessidade e utilidade do provimento judicial, pleiteado por meio da ação deduzida em juízo, o que não se vislumbra no caso em exame, considerando que não recaiu nenhuma penhora sobre o imóvel da embargante, sendo realizada somente a avaliação. Em sendo assim, vê-se que, a sua propriedade não sofreu nenhuma constrição judicial, razão pela qual, falta a embargante interesse processual capaz de subsidiar a ação de embargos de terceiro.

Posto isto, ante a falta de interesse processual demonstrado, requer-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

3. OS PEDIDOS.

DIANTE DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS, O ESTADO DE MATO GROSSO requer:

1-

A extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da falta de interesse processual, nos termos do art. 585, inc. VI, do Código de Processo Civil.

No presente Recurso, o Apelante afirma que há duas certidões, emitidas pelo mesmo Cartório, informando que o bem litigioso pertence a pessoas diversas.

Assim constou do Apelo:

Entretanto, ao exame dos autos da execução fiscal, constata-se que havia uma certidão do 1° Oficio de Barra do Garças, atestando que o imóvel pertencia à executada (E. L. Esteves Imobiliária).

Ocorre que, a fim de comprovar sua propriedade, a Embargante apresentou uma certidão do mesmo ofício, na qual consta informação diversa.

Ou seja, EXISTEM DOIS DOCUMENTOS OFICIAIS, PROVENIENTES DA MESMA FONTE (1° OFÍCIO DE BARRA DO GARÇAS) ATESTANDO A PROPRIEDADE DA EMBARGANTE E DO EXECUTADO ORIGINAL.

Vê-se que a tese recursal não foi objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
e não há, nas razões da Apelação, demonstração de que deixou de apresentá-la por força maior (art. 1.014, do CPC).

Desse modo, por ser defeso à instância revisora apreciar a matéria deduzida tão somente na Apelação, por configurar inovação recursal, tenho que o Apelo não merece conhecimento.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
PORTABILIDADE
–
INOVAÇÃO RECURSAL
–
OCORRÊNCIA.
As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
Tratando-se de recurso que inova os argumentos que deveriam ter sido apresentados na inicial, o seu não conhecimento é medida que se impõe. (TJMG
–
Apelação Cível n. 1.0701.15.020459-5/001, Relator(a): Des.

(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a Câmara Cível, julgamento em 20/05/2020, publicação da súmula em 21/05/2020). (Negritei).

Frise-se que a argumentação defendida pelo Apelante não se refere à matéria de ordem pública.

Diante disso, nos termos do que estabelece o § 1
o
do artigo 1.013 do CPC que somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, o não conhecimento do Apelo é medida impositiva.

Enfatizo que, ainda que o Recurso fosse conhecido, não obteria provimento, uma vez que o Recorrente não comprovou, estreme de dúvidas, que as certidões, emitidas pelo 1
o
Ofício de Barra do Garças, indicam proprietários diferentes para o mesmo imóvel.

Com efeito, a certidão que acompanhou a inicial, constante da pág. 09 (id. 33445998), informa que o imóvel, matrícula n. 73186, de propriedade da Apelada está localizado no loteamento Vila Maria, na quadra A-4. Já a certidão trazida pelo Apelante indica que os imóveis de propriedade da pessoa jurídica E. L. Esteves Imobiliária localizam-se no bairro Jardim Nova Barra do Garças e não menciona a quadra A-4, págs. 02/05 (id. 33447468) e pág. 01 (id. 33447469).

Nota-se que tais documentos referem-se a imóveis localizados em bairros diferentes, o que leva à conclusão de que não há duas certidões, com informações diversas, quanto ao proprietário.

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
NÃO CONHEÇO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, por se manifesta a inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020